Tribunal: TJBA
Processo: 8073948-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073948-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS PIRES ALVES

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. Noticia o autor que teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, indevidamente pela parte Ré, sem qualquer juntada de documento de natureza bilateral, fundamentando seu suposto débito através de telas sistêmicas, e por desconhecer a origem da dívida, haja vista não ter contraído nenhuma dívida, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do débito, bem como a indenização por danos morais.

3. No entanto, na contestação, a instituição financeira apelada juntou aos autos documentos comprovando que o apelante celebrou um contrato do CARTÃO DE CRÉDITO, com numeração 6034.7526.1828.1711, pois, colacionou o termo de adesão devidamente assinado pelo autor em 22.06.2021 (ID 84798363), além de telas sistêmicas que evidenciam as faturas bancárias de consumo realizadas (ID 84798365), bem como das telas de
selfie
tirada pelo próprio demandante do momento da contratação através do aparelho celular (ID 84798362), e dando ciência de todos os termos do contrato.

4. Portanto, verifica-se que a instituição financeira M SERVIÇOS LTDA, produziu provas hábeis, à medida que demonstrou a existência de vínculo entre as partes, através das fotos juntadas das telas comprobatórias das faturas de crédito, produzindo uma prova inequívoca da relação contratual.

5. A improcedência do pedido relativo à declaração de inexistência de débito e, por consequência, do pleito indenizatório, é medida que se impõe.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073948-49.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MATEUS PIRES ALVES e como apelado M SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.